Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. PENHORA. OITIVA DOS EXEQUENTES. NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA DE COVID-19. JUSTIFICATIVA NÃO PLAUSÍVEL. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. UTILIDADE DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. FACULDADE DO CREDOR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO ANULADA.
1. Ao credor é facultada a opção pelo rito na ação de alimentos no modo que melhor atenda a seus interesses, como leciona o §8o do art. 528 do CPC, não sendo possível a alteração de ofício e a conversão automática do decreto de prisão civil em ordem de penhora de bens do devedor, sem a concordância dos credores sobre a referida alteração.
2. O advento de situação excepcional de pandemia de Covid-19 aliado ao pagamento parcial das prestações alimentícias objeto do cumprimento de sentença não têm o condão de afastar a constrição pessoal autorizada pelo § 7o do art. 528 do CPC, na medida em que somente o integral adimplemento do débito ou a demonstração da absoluta impossibilidade de fazê-lo poderia derrogar a prisão civil. Anulada a decisão de origem.
3. Tendo sido retomados os procedimentos regulares para o cumprimento de mandados judiciais, a partir de 31 de agosto de 2020, por determinação da Portaria Conjunta n. 72, de 26/06/2020, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, deve ser dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a renovação do decreto prisional e sua efetivação, até que a parte Exequente requeira a conversão do feito para o rito da penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.